Tribunal: TJDFT
Processo: 0712049-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0712049-28.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGINA DE CASTRO PAULINO CABRAL APELADO: RAQUEL SAMPAIO DA SILVA, MIGUEL ANGELO DIAS NOBREGA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Não vislumbro presentes elementos que atraiam a alteração da decisão anterior desta relatoria (Id. 30.017.801), a qual mantenho integralmente. Deverá a autora/apelante cumprir a determinação constante na referida decisão(Id. 30.017.801), informando nos autos no prazo derradeiro de 05(cinco) dias, a sua qualificação completa, incluindo o seu endereço residencial, considerando que tais informações essenciais não constam dos autos. Após cumprida a determinação retro, deverá a Secretaria da Turma proceder ao cadastro dos dados informados e a expedição das diligências necessárias, consoante já determinado. Efetivadas todas as diligências, tornem os autos conclusos. Brasília – DF, 11 de novembro de 2021 JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Desembargador Relator